Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702634-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VEGA CONSTRUTORA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que nos autos de no 0725482-65.2022.8.07.0001 deixou de apreciar o pedido de restituição do prazo para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (ID no 144520665). 2. O agravante alega, em suma, que ao acessar os autos eletrônicos foi impedido de verificar na íntegra o recurso de apelação interposto pela agravada, uma vez que o documento/arquivo vinculado ao ID no 141927375 estava “corrompido/documento perigoso”. 3. Informa que tentou o acesso em outras oportunidades, mas o erro persistiu, o que ensejou o pedido de restituição do prazo para apresentar as suas contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa, sob pena de cerceamento do direito de defesa. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja oportunizada a apresentação das contrarrazões à apelação. 5. Preparo (ID no 43062711, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 14. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 15. Apesar de sustentar que não conseguiu acessar na íntegra o recurso de apelação nos autos de origem, conforme ponderado na decisão recorrida trata-se de problema interno, uma vez que não há falha reportada no Processo Judicial Eletrônico - PJe naquele período que justifique a restituição do prazo para contrarrazões. 16. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. As questões inerentes ao acesso ao Processo Judicial Eletrônico somente são passíveis de retificação quando o operador do sistema reporta falha que atinge todos os usuários, indistintamente. 17. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha no acesso ao arquivo da apelação interposta pela agravada na origem ocorreu por indisponibilidade do próprio sistema processual eletrônico. Problemas técnicos internos, exclusivos do hardware ou software dos usuários não podem ser considerados suficientes para a restituição ou dilação dos prazos processuais, o que afasta a alegação de urgência. 18. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo também é de zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual não se pode admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que deixa de restituir prazo processual diante da ausência de justo motivo. 19. Verifica-se, portanto, que não há elementos capazes de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pois ausente a demonstração de urgência, assim como de eventual prejuízo processual ao agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência a justificar o rol do art. 1.015 do CPC, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 21. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 22. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 23. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO